Tribunal: TJES
Processo: 0000001-10.2010.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000001-10.2010.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAIVID NURY DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO.
DETRAÇÃO. PENA SUPERIOR A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR REGIME MENOS GRAVOSO
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
D
O.

1.
A
detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §
§
2º e
3º
do CPB.

2. S
e no caso concreto
não
for
possível a alteração do regime inicial,
não caberá a
o juízo responsável pelo processo de conhecimento
a
realiza
ção d
a detração,
mas sim
ao juízo da execução.

3. Na
hipótese dos autos,
fixado o regime
fechado, não só considerando o
quantum
de pena fixada, mas também, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu. Assim, ainda que decotado
o tempo de pena provisória até a data da sentença (um ano e
três
meses),
tal circunstância
não seria suficiente para fixação d
e
regime
menos gravoso
.
P
recedente do Colendo STJ.

4
. Recurso conhecido e
im
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000001-10.2010.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAIVID NURY DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAIVID NURY DA SILVA
,
em face da Sentença de fls. 689/688, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que
o
condenou
pel
o

crime de roubo
qualificado

(art. 157,

§2º, inc. II

do CPB), aplicando-lhe à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pretende-se, unicamente, a detração do tempo de prisão provisória, para fixar regime mais benéfico.

Primeiramente, observo que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando as regras do art. 33, §§2º e 3º do CPB, como a observância das circunstâncias judiciais do art. 59 e a reincidência ou não do condenado.

Em atenção ao que prevê a norma processual penal, se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, não caberá ao juízo responsável pelo processo de conhecimento a realização da detração, mas sim ao Juízo da Execução verificar posteriormente o preenchimento dos requisitos e análise das demais questões.

Após análise dos autos, verifico que foi

fixado o regime fechado, não só considerando o
quantum
de pena fixada, mas também, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu. Assim, ainda que decotado o tempo de pena provisória até a data da sentença (um ano e três meses), tal circunstância não seria suficiente para fixação de regime menos gravoso.

Nesse sentido, cito recente precedente do Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.

2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

3. No caso,
mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu
. Precedentes.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.310.082/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023.)

Desse modo,
CONHEÇO d
a
Apelação
e
NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.